Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-58.2014.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000166-58.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLENE GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 161.904.911-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DA MENSALIDADE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA - CABÍVEL O ENQUADRAMENTO ETÁRIO – REAJUSTE ANUAL DO PLANO COLETIVO - ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE NÃO DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES REGULADOS PERANTE À ANS – PERÍCIA QUE ATENDE ÀS REGRAS APLICADO AO CASO EM TELA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válido o reajuste da mensalidade do plano de saúde fundado em alteração de faixa etária, individuais e coletivos, conforme entendimento sedimentado em julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 952 e 1016 do STJ)

Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória.

Da análise dos documentos apresentados pela UNIMED Cuiabá indica que o percentual de reajuste aplicado respeita a cláusula contratual pactuada e foi informado à ANS, conforme exige o artigo 13 da RN 171/2008 da ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLENE GONCALVES DE CAMPOS

contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
autos no 0000166-58.2014.8.11.0002 - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Inconformada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os
seguintes argumentos: a) da inexistência de comprovação da negociação; b) da inexistência de demonstração do fundamento técnico do índice; c) do laudo pericial inconclusivo; d) do abuso da cláusula de reajuste.

Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão deduzida na peça inaugural.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 240699177 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento da via recursal e a manutenção dos termos da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE GONCALVES DE CAMPOS

contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
autos no 0000166-58.2014.8.11.0002 - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de Apelação.

Conforme mencionado, a matéria controvertida, devolvida a este grau de jurisdição, cinge-se à validade das cláusulas contratuais de plano de saúde coletivo que preveem o aumento da mensalidade do usuário por faixa etária e pela abusividade ou não do percentual aplicado da correção anualmente.

A parte Apelante em sua inicial informa que no mês de outubro/2013 a mensalidade do contrato de plano de saúde sofreu acréscimo no importe de 99,04%, o que considerou abusivo, razão pela qual ingressou com esta ação pugnando pela condenação da parte apelada para limitar o reajuste ao percentual delineado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), além de pugnar pela reparação pelos danos materiais e morais.

Nesse contexto, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em relação ao reajuste das mensalidades dos planos de saúde de acordo com
a faixa etária
do beneficiário, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia – Tema 952 -, decidiu pela legalidade dos reajustes, desde que haja previsão contratual e que os percentuais sejam razoáveis, aprovando a seguinte tese:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Da ementa do referido julgado pode-se extrair a definição dos parâmetros aplicáveis à espécie.
In verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido”. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Note-se que o primeiro reajuste se dá pela mudança de faixa etária, tendo em vista ter a autora completado 59 (cinquenta e nove) anos no dia 1o de outubro de 2013, logo, a mensalidade com vencimento aprazado para o dia 21 de outubro de 2013 incide o reajuste por faixa etária, diverso da alegação constante na peça inaugural sob a tese de reajuste anual estabelecido pela ANS.

Além do mais, cumpre mencionar que no tocante ao contrato firmado a partir de 01/01/2004, ou seja, a partir da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, devem ser aplicadas as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde – ANS, que prevê (a) a observância de 10 faixas etárias, sendo a última aos 59 anos; (b) a impossibilidade de o valor fixado para a última faixa etária ser superior a 06 vezes o previsto para a primeira e; (c) a impossibilidade da variação acumulada entre a sétima e décima faixas ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Com efeito, assim disciplina a RN no 63/2003:

Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Importante consignar, que se aplica à controvérsia, independentemente da data em que firmado o contrato com as operadoras de planos de assistência à saúde, o disposto no artigo 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda a discriminação do idoso nos reajustes da contratação, nos termos do que foi decidido no AgInt no REsp 1.588.848-DF. In verbis:

“Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

(...)

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.

Não obstante, não deve ser reputado como abusivo todo e qualquer reajuste de mensalidade de faixa etária de beneficiário idoso, devendo ser analisado caso a caso a devida previsão contratual da alteração e, ainda, os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1568244/RJ, consoante delineado acima.

Quanto aos planos coletivos, no julgamento do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), a Segunda Seção do STJ sufragou a aplicabilidade das teses já fixadas no Tema 952 para os planos individuais ou familiares, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É de registrar, que está pendente de julgamento, no colendo Supremo Tribunal Federal, o Tema 381, em que se discute, à luz do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a aplicabilidade, ou não, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) a contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência, relativamente à cláusula que autoriza a majoração do valor da mensalidade conforme a idade do beneficiário.

No que respeita ao pleito recursal do índice de correção dos reajustes anuais, tenho que não merece prosperar, uma vez que não há informação sobre a aplicação de índice diverso daquele disponibilizada pela ANS, consoante id. 240699151 - Pág. 41 e id. 240699157 - Pág. 32.

Imperioso ressaltar que os reajustes tabelados pela ANS servem de parâmetro para a estipulação dos demais contratos, contudo, nos planos de saúde coletivos a operadora não possui limitação taxativa, podendo realizar as alterações de acordo com a evolução dos preços, desde que devidamente exposto nas condições contratuais, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade que rege as relações negociais, principalmente as de natureza consumerista.

Destaca-se que, desde que preenchidos os requisitos de validade, deve ser respeitado e o
pacto sun servanda
estabelecido entre as partes, vez que são livres para estabelecer relações de acordo com o gozo do direito de liberdade de escolha e manifestação de vontade, não podendo o Poder Judiciário interferir em suas ações, salvo comprovação de manifesta ilegalidade em seu agir, prova que não veio aos autos de forma concreta.

Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a conduta da empresa requerida está lastreada e pautada em negócio jurídico que contou com a participação da parte ré e a estipulante, no caso,
SINTEP – SUB-SEDE VÁRZEA GRANDE
. Portanto, não havendo ato ilícito, também não há o dever de reparar.

É o entendimento deste sodalício, a propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTE DE 22% - ADMISSIBILIDADE - ACORDO SOBRE REAJUSTE FORA REALIZADO ENTRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL SE FAZ PRESENTE - PRINCÍPIO DO MUTUALISMO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO - PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE APLICASSE O ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO TEM CONSISTÊNCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória”. (TJMT - RAC 1011936-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1a Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024)

Destarte, o laudo pericial observou as regras estabelecidas pela ANS e sua devida aplicação.

Sendo assim, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a
r.
sentença.

Majorando os ônus sucumbenciais fixados na origem em favor da parte ré para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem prejuízo do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025